Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-82.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. ABRANDAMENTO PARA O REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pela ré, em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que “O reconhecimento da confissão espontânea, com a redução efetiva da pena, mesmo aquém do mínimo legal, encontra amparo em princípios constitucionais e infraconstitucionais, não havendo vedação expressa no ordenamento jurídico atual”. Cita voto favorável do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do Recurso Especial n. 1.869.764/MS, destacando que o art. 65 do Código Penal é claro ao afirmar que as atenuantes sempre devem reduzir a pena, sem apresentar qualquer tipo de ressalva. Argumenta ser necessário o abrandamento do regime de cumprimento da pena, em razão de não ter sido cometido o tipo penal com violência e grave ameaça a pessoa. Requer, ainda, o afastamento das custas processuais, em prestígio aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) apurar a viabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena; (ii) verificar a possibilidade da fixação do regime aberto para cumprimento de pena; (iii) analisar a incidência das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, verifica-se que houve compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, de modo que não há que se falar em outros efeitos da confissão, notadamente o pretendido na peça recursal (fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal).
5. Quanto ao precedente citado no recurso, nota-se que houve o julgamento do Resp 1.869.764/MS, no qual foram fixadas as seguintes teses: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento recente do HC 253324 AgR, corroborou os argumentos já expostos.
6. A circunstância especial de o apelante ser reincidente constitui um fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto. O regime semiaberto se revela não apenas adequado, mas também imprescindível para a repressão e prevenção do crime, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Enunciado 269/STJ. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1792911, 1953527 e 1931287.
7. Destaca-se que, ainda que haja compensação entre a confissão e a reincidência na 2a fase da dosimetria da pena, não é possível a imposição do regime aberto, por ausência de previsão legal. Nesse sentido: “A condição de reincidente impede o pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, conforme regras impostas pelo Código Penal, pouco importando se na segunda fase da dosimetria a pena não foi agravada em virtude da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência” (Acórdão n. 1963376).
8. Por fim, escorreita a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, conforme previsão legal art. 92, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 804 do Código de Processo Penal. O afastamento da condenação, no âmbito do Juízo da Execução (Súmula n. 26/TJDFT), deve levar em consideração eventual pedido de gratuidade de justiça e não os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, os quais foram devidamente observados na sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida. Sentença mantida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’; Lei n. 9.099/95, art. 92; CPP, art. 804.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024;
STF, Tema 158;
STF, HC 253324 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 14.4.2025;
STJ, Súmula 269, Terceira Seção, j. 22.5.2002;
TJDFT, Acórdão 1792911, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 1.12.2023;
TJDFT, Acórdão 1953527, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024;
TJDFT, Acórdão 1931287, Re. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024
TJDFT, Acórdão 1963376, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.1.2025;
TJDFT, Súmula 26.